Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720636-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLYSSON RENALD AZEVEDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A., LAIS GRAZIELA RESENDE 44372145870, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O A documentação juntada aos autos pelo agravante é insuficiente para atender à determinação de ID 36635358. Conforme ficou consignado no referido despacho, o agravante possui pelo menos uma outra conta bancária na qual realiza movimentações financeiras, conforme se vê nos diversos registros de crédito e débito do extrato de ID 36759618. Ordenado a comprovar a real condição econômica, com documentação idônea, inclusive com o extrato integral das movimentações bancárias de todas as contas de titularidade do agravante dos últimos três meses. Não vieram aos autos os extratos das demais contas bancárias nas quais restaram evidenciadas variadas movimentações, o que aponta para a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Indefiro, portanto, o pleito, com fundamento no art. 99, §2o, CPC. Nos termos do art. 101, §2o, CPC, determino ao recorrente o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora